Tribunal: TJDFT
Processo: 0732749-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0732749-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: TEREZA CORTES DA SILVA, TONY CHARLEY GUIMARAES DE SANTANA, VALERIA MORGANA RODRIGUES DE MORAES, VALTER JOSE DE CASTRO, VENCESLAU FRANCO, VERA LUCIA PEREIRA DE ARAUJO, CASSIA HELENA FERREIRA DE FREITAS, NELSON ALVES DOS SANTOS, ELDIMAR TOLENTINO DA SILVA, JOSE HEMETERIO DE OLIVEIRA NEVES JUNIOR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Determino o sobrestamento do presente agravo interno em atendimento à decisão da egrégia Câmara de Uniformização na admissão do IRDR no 0723785-75.2023.8.07.0000 (IRDR 21), que determinou a suspensão dos processos individuais pendentes que tramitam nos juízos e nos órgãos colegiados deste e. Tribunal de Justiça e que tenham por objeto a legitimidade ativa para a propositura de cumprimentos individuais da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001). Brasília, DF, em 03 de junho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator